Tribunal: TJES
Processo: 5004407-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004407-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004407-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIA
M
DOS SANTOS ROSÁRIO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001788-91.2022.8.08.0030
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados: a) no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, em face da vítima ANDERSON DOS SANTOS ROSÁRIO; b) no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 18, inciso I, parte final, todos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em desfavor das vítimas JAIR CARDOSO DA SILVA DA VITÓRIA e GEOVANI ALVES DE MATOS; e c) no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva com base, exclusivamente, na gravidade do crime, ainda que concreta, mesmo reconhecendo a legalidade da expressão “garantia da ordem pública”, mostra-se inadequada, nos termos do art. 282, inc. II, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna seja confirmada a liminar postulada.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2652871, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2751585.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID. 2877429, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 8 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004407-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIA
M
DOS SANTOS ROSÁRIO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. J
U
IZ
DE DIREITO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0001788-91.2022.8.08.0030
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados: a) no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90, em face da vítima ANDERSON DOS SANTOS ROSÁRIO; b) no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 18, inciso I, parte final, todos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em desfavor das vítimas JAIR CARDOSO DA SILVA DA VITÓRIA e GEOVANI ALVES DE MATOS; e c) no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em apreço, em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge da peça acusatória (ID nº 2644635) que, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 18h57min, na Rua Lafayete Amancio Nespoli, atrás da Igreja Católica, em frente ao Posto de Saúde, Linhares/ES, o denunciado WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima Anderson dos Santos Rosário e assumiu o risco de matar as vítimas Jair Cardoso da Silva da Vitória e Geovani Alves de Matos, somente não consumando o crime em relação a Jair porque foi socorrido e encaminhado para o hospital, enquanto Geovani o disparo atingiu o capacete que estava utilizando. Consta dos autos que as vítimas se encontravam na residência de Anderson em uma confraternização acompanhado de outras pessoas, momento em que o denunciado, que é sobrinho da vítima, chegou
“cortando giro”
em uma motocicleta. Em razão disso, Anderson reclamou do barulho e passaram a discutir. Durante a discussão, o denunciado mencionou algo que desagradou Anderson, motivo pelo qual Anderson agrediu fisicamente o denunciado que pegou a arma de fogo que portava e passou a efetuar diversos disparos contra a vítima que, mesmo atingida, tentou correr para se desvencilhar do seu algoz, contudo, acabou caindo, tendo o denunciado se aproximado e terminado de executá-lo. Consta, ainda, que a vítima Jair foi alvejada pelos disparos efetuados pelo denunciado, oportunidade em que se arrastou e se abrigou atrás de um veículo, enquanto que, em relação à vítima Geovani, o disparo atingiu o capacete que este usava. Apurou-se, ainda, que a vítima e o denunciado já tinham discutido por outro motivo e que a motivação do crime é torpe, eis que relacionada ao fato da vítima Anderson ter questionado o barulho produzido pela motocicleta utilizada pelo denunciado. Ademais, no mesmo dia, local e hora, o denunciado WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO, com vontade livre e consciente, portava e transportava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, 10 (dez) munições do mesmo calibre e 02 (dois) carregadores de Pistola .9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Registra, ainda, que o denunciado não possuía autorização para portar, transportar e manter sob sua guarda arma de fogo em via pública.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as penas máximas em abstrato para os crimes imputados ao paciente, quais sejam, um crime de homicídio consumado, com a possível incidência de 03 (três) qualificadoras – motivo fútil, perigo comum e meio que dificultou a defesa da vítima –, e de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado tentado, também triplamente circunstanciados, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, são superiores a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, em razão da existência de aspectos que evidenciam a
gravidade em concreto da conduta
,
diante do
modus operandi
empregado,
bem como a necessidade de acautelar o meio social,
conforme excerto abaixo colacionado:

“
(...) II – salta aos olhos que o acusado WILLIAN DOS SANTOS ROSARIO já teria ido ao encontro da vítima fatal de posse da arma de fogo, o que aponta para uma prévia intenção e disposição para cometer a infração;

III – vale frisar, ainda, que o crime fora supostamente praticado por múltiplos disparos de arma de fogo, tendo o denunciado, em tese, “descarregado a arma de fogo”, efetuando múltiplos disparos enquanto vítima fatal corria e, também, com a esta já caída ao solo;

III – destaca-se, também, que o acusado teria, em tese, efetuado os múltiplos disparos em via pública, na presença de outras pessoas, vindo a atingir uma das vítimas sobreviventes, a qual atravessava a rua no momento dos fatos e foi atingida com disparos de armas de fogo na perna e no braço, o que aponta para um elevado grau de periculosidade do comportamento;

IV – ressalta-se, de igual modo, que um dos disparos teria atingido o capacete que estava na cabeça da outra vítima sobrevivente, o que também é indicativo da periculosidade da conduta supostamente praticada pelo denunciado, o qual, a propósito, quando interrogado pela Autoridade Policial, "justificou" que “teve um descontrole emocional”.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004407-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
,
DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO.
NECESSIDADE DE
ACAUTELAR O MEIO SOCIAL
.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS POR SI SÓS NÃO IMPEDEM PRISÃO CAUTELAR.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM D
E
NEGADA.

1.
Habeas Corpus não é a via adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

2. A prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta, diante do
modus operandi
empregado, bem como a necessidade de acautelar o meio social.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

5
.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.